Tribunal: TJES
Processo: 5017197-08.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017197-08.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IVERSON DUTRA MACHADO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017197-08.2024.8.08.0012

APELANTE:
IVERSON DUTRA MACHADO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO TIPO PENAL. REJEIÇÃO. ADPF Nº 496/STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO LITERAL DAS EXPRESSÕES OFENSIVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 496, firmou entendimento no sentido de que o art. 331 do Código Penal foi recepcionado pela Constituição da República, permanecendo hígida a tipificação do crime de desacato.

Não há afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação se ampara em prova produzida sob o contraditório judicial, ainda que corroborada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo constituem meio de prova idôneo quando coerentes, harmônicos e ausentes elementos concretos que indiquem má-fé ou intuito de incriminar injustamente o acusado.

A ausência de recordação literal de todas as expressões proferidas não compromete a força probatória dos depoimentos quando preservado o núcleo essencial da dinâmica delitiva.

Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dispensado o relatório, nos termos dos arts. 81, § 3º, e 82 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

MÉRITO

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, afasto a alegação de incompatibilidade do delito de desacato com a ordem constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADPF nº 496
, reconheceu expressamente que o art. 331 do Código Penal foi recepcionado pela Constituição Federal, assentando que a criminalização do desacato visa proteger o regular exercício da função pública, não se mostrando incompatível com a liberdade de expressão nem com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Superada essa questão, passa-se ao exame da suficiência probatória.

Sustenta a defesa que a condenação estaria amparada exclusivamente nos elementos produzidos durante a fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Todavia, a alegação não encontra respaldo nos autos.

Os policiais militares envolvidos na ocorrência foram regularmente ouvidos em audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que confirmaram, sob o crivo do contraditório, a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, especialmente que o apelante, durante abordagem policial realizada em fiscalização de trânsito, passou a dirigir palavras ofensivas aos agentes públicos, recusando-se inicialmente a acatar as ordens emanadas e demonstrando comportamento agressivo, circunstâncias que culminaram, inclusive, na necessidade de utilização de algemas para contenção.

É certo que as testemunhas não reproduziram integralmente todas as expressões constantes do boletim de ocorrência. Entretanto, tal circunstância não possui o condão de infirmar a condenação.

A exigência de reprodução literal das palavras proferidas não encontra amparo no sistema processual penal. O magistrado forma sua convicção a partir da apreciação conjunta da prova produzida, bastando que os elementos colhidos em juízo permitam reconstruir, de forma segura, a dinâmica dos fatos.

No caso concreto, ambos os policiais confirmaram que o apelante dirigiu ofensas aos agentes durante a abordagem, demonstrando inequívoco menosprezo ao exercício da função pública, sendo plenamente coerentes os depoimentos prestados em audiência com os demais elementos constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório quando prestados em juízo e inexistentes elementos concretos aptos a demonstrar parcialidade ou intenção de incriminar falsamente o acusado.

No presente caso, inexiste qualquer elemento que retire a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes públicos.

Também não prospera a alegação de ausência de dolo.

As circunstâncias descritas nos autos evidenciam que as expressões ofensivas foram proferidas diretamente contra policiais militares no exercício regular de suas funções, durante procedimento oficial de fiscalização, revelando inequívoco propósito de menosprezar a atuação funcional dos agentes públicos.

Não se trata, portanto, de mera crítica à instituição policial ou de manifestação genérica de inconformismo, mas de conduta dirigida aos servidores públicos durante o desempenho da atividade estatal, circunstância suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 331 do Código Penal.

Assim, a sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela existência de prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas, inexistindo dúvida razoável que autorize a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Também não verifico qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, que observou o critério trifásico previsto no Código Penal e foi devidamente fundamentada.

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Sem honorários advocatícios.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)